Tribunal: TJDFT
Processo: 0009369-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANEJO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBJETO. DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE – “ERB” (“ANTENA DE TELEFONIA). CAUSA DE PEDIR. IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO PROVENIENTE DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÕES ADMINSTRATIVAS. PEDIDO. ACOLHIMENTO SOB O PRISMA DA AUSÊNCIA DAS AUTORIZAÇÕES. APELAÇÕES. FATO JURÍDICO NOVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 971/2020. REGULAÇÃO DA MATÉRIA PERTINENTE À INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES NO DISTRITO FEDERAL. CONCESSSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JÁ INSTALADOS E JUSTIFICATIVA PARA PERMANÊNCIA DOS IMPASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE DAS INSTALAÇÕES DURANTE O PRAZO ASSINALADO (ART. 26). AFETAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO COMINATÓRIO. OBJETO E INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. DESAPARECIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL.
1. A Lei Complementar Distrital no 971/2020, que estabelecera critérios e parâmetros urbanísticos gerais para implantação de infraestrutura de telecomunicações em áreas e bens públicos e privados ao nível do solo, no subsolo, no topo e nas fachadas das edificações localizados em zona urbana e rural no Distrito Federal, a par de estabelecer os regramentos para instalação dos equipamentos de telefonia, concedera prazo de 2 (dois) anos para regularização dos equipamentos de telecomunicações já instalados, ressalvando que, no prazo assegurado para regularização, não é possível a aplicação de nenhuma sanção administrativa proveniente de irregularidade na instalação dos acessórios, possibilitando, inclusive, até mesmo a permanência de estruturas que não sejam passíveis de adequação, desde que devidamente justificada a necessidade de sua perduração (artigo 26, §§1o e 2o), tudo em razão de a infraestrutura de telecomunicações se enquadrar na categoria de equipamento urbano e ser considerada bem de utilidade pública e relevante interesse social (art. 33).
2. Sob a nova regulação legal, precipuamente em razão de ter assegurado prazo para regularização das estruturas de telefonia já instaladas, vedando a aplicando de sanções durante o interstício em razão de ausência de autorizações administrativas e ressalvando até mesmo a permanência dos equipamentos impassíveis de regularização, desde que justificada tecnicamente, a pretensão aviada pelo Ministério Público, pautada pela legislação antecedente, visando a desinstalação de equipamento de telefonia sob o fundamento de que não fora a instalação precedida das autorizações administrativas resta irreversivelmente afetada, esvaziando o interesse de agir e o objeto da ação, pois qualquer pretensão deverá, após a expiração do prazo assinalado, ser formulada com base no descumprimento da nova legislação, determinando que a sentença que havia acolhido o pedido seja cassada e o processo extinto, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e VI).
3. Apelações conhecidas. Carência de ação afirmada. Processo extinto, sem resolução do mérito. Apelos prejudicados. Unânime.